Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719393-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIA DORNELAS DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0725465-34.2019.8.07.0001 ajuizado por ANTÔNIA DORNELAS DE JESUS em face do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora